Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-33.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADVERTÊNCIA PRÉVIA REALIZADA. SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da Autora quanto à determinação para promover atos para a citação da parte Ré implica a extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
2. No caso concreto não está configurado o elemento surpresa, de modo a malferir o art. 10 do CPC/15. Além da dupla tentativa de citação infrutífera e pesquisa nos sistemas, consta prévia advertência do Juízo, quando determinada a citação, no sentido de que a ausência dela poderia acarretar a extinção do processo.
3. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/15 prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano ou quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
4. Apelação conhecida e não provida.